Tribunal: TJSP
Processo: 0049709-79.2009.8.26.0554
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Cesar Lacerda
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
Embargos de declaração. Ausência de omissão a ser sanada, o que fica declarado para fins de prequestionamento. Acórdão que indicou claramente os motivos que alicerçam a conclusão enunciada. Caráter infringente. Embargos rejeitados.